Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante sustenta que Vitor Mario de Araújo Silva, custodiado desde 8.4.2020 por ter supostamente cometido o crime de Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja devido à falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja por não haver prova de que tenha praticado o ilícito.
Desta forma, e ainda invocando a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39780954).
Anexaram documentos (ID 39780955 a 39780959).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência do crime patrimonial, o pronunciamento atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na noite de 8.4.2020, Helber Santos da Silva e Fabiano Cardoso Gois entraram no estabelecimento comercial de Maria Tarcilia de Souza e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular e um relógio de pulso e fugiram em seguida.
Segundos depois, três rapazes a bordo de um automóvel Gol passaram pelo local e perguntaram a vítima o que havia acontecido. Inocentemente, ela narrou que havia sido alvo de um roubo e como resposta, os três se dispuseram a procurar os criminosos.
Logo na sequência, a vítima entrou em contato com agentes da Polícia Militar que, em buscas pela região, lograram êxito em abordar o veículo supracitado, em que estavam o paciente Vitor Mario de Araújo Silva, Laércio Manoel de Araújo e os dois indivíduos que haviam causado tanto temor a vítima. Com eles, foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 e o relógio de pulso outrora subtraído, culminando na prisão em flagrante do quarteto.
Durante a abordagem, o quinto indivíduo, Reginaldo José de Camargo Neto, conseguiu fugir dali, mas como sofreu um acidente automobilístico após alguns minutos, também acabou preso em flagrante delito.
Consta, também, que a custódia cautelar foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.
No quadro que se desenha, é fácil perceber: a) pluralidade de agentes envolvidos no delito; b) a extrema e desnecessária violência utilizada contra a vítima; c) a dissimulação em oferecer ajuda, quando na verdade os três ocupantes do veículo sempre estiveram alinhados com os outros dois agentes e, finalmente, d) o fato de que o episódio criminoso aconteceu num período crítico e sensível da nossa sociedade, em que as pessoas, além de mais vulneráveis por conta do isolamento social, estão psiquicamente abaladas com a possibilidade de contaminação pelo vírus COVID-19.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta e o desajuste social do paciente a partir de elementos concretos dos autos, justificam a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da medida extrema.
Na sequência, anote-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indícios suficientes do envolvimento do paciente no crime, conforme se extrai das declarações do policial militar Cleyton Freire da Silva e da vítima e da notícia de que a arma utilizada para amedrontar a vítima e um dos bens despojados foram encontrados em poder dele e dos comparsas (ID 39780959).
Ainda sob esse ângulo, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Da mesma forma, anote-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso em debate.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, em princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de salvaguardar a ordem pública e inibir a recalcitrância criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator